Tribunal: TJDFT
Processo: 0708410-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRIBUINTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E AVIAMENTO DE EXECUTIVOS FISCAIS EM SEU DESFAVOR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DAS COBRANÇAS E LANÇAMENTOS. OBRIGAÇÃO NEGATIVA DE NÃO REALIZAÇÃO DE NOVOS LANÇAMENTOS COM BASE NO MESMO FUNDAMENTO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. ENTE FAZENDÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO NA ORIGEM. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (DECRETO N° 20.910/1932, ART. 1°). TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DA CIÊNCIA DO EVENTO. FATO GERMINADOR DA PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONSUMAÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. MENSURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. AÇÃO DE DUPLA NATUREZA. CONDENATÓRIA E DECLARATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. DESPROVIDA A APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante orienta o princípio da actio nata incorporado pelo legislador civil (CC, art. 189), violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição, e, assim, no ambiente de ação anulatória de débito fiscal cumulada com indenizatória por danos morais aviada por contribuinte em face do ente distrital visando a extinção dos lançamentos realizados, das inscrições indevidas do seu nome no cadastro da dívida ativa, a elisão dos débitos imputados e a prevenção de novos lançamentos com base no mesmo fato gerador, apenas a ciência dos lançamentos tributários e cobranças formuladas pela fazenda pública é que, descerrando o conhecimento dos débitos imputados e executivos fiscais aviados em seu desfavor, deflagrando a pretensão, encerra o marco temporal para a deflagração da contagem do prazo prescricional quinquenal para demandar o ente federado (Decreto no 20.910/1932, art. 1°).
2. Aviada a pretensão anulatória de débitos fiscais sob o fundamento de que o contribuinte acionante jamais fora proprietário do imóvel dos quais se originaram os fatos geradores da obrigação tributária, tampouco possuidor direto ou indireto do bem, a par de demonstrado que não fora devidamente notificado do lançamento das imputações, tampouco dos autos de infração atinentes às multas e infrações tributárias dele subjacentes, porquanto, ultimada perícia grafotécnica, sobejara aferido que a assinatura aposta a tais instrumentos não adviera do seu punho caligráfico, ressoa inviável que a notificação do lançamento tributário seja reputada como termo inicial do prazo prescricional afetando a pretensão, pois não qualifica o momento em que exsurgira, que somente restara deflagrada com a ciência das imputações tributárias (CC, art. 189).
3. Defluindo incontroverso que a inscrição indevida do nome do contribuinte no cadastro da dívida ativa e o aviamento de executivos fiscais em seu desfavor derivaram de falha imputável ao ente público, pois, fiado em informações desguarnecidas de lastro, promovera a lavratura de autos de infração, o lançamento de débitos tributários e o aviamento de executivos fiscais sem a observância das formalidades exigíveis, porquanto originários de imóvel com o qual não guarda o afetado vinculação de propriedade ou posse, resultando na imputação de débito tributário à margem do legalmente exigido e na formulação de execução desprovida de causa subjacente, os fatos qualificam-se como ato ilícito e, afetando a incolumidade pessoal do contribuinte, maculando sua credibilidade e honorabilidade, ensejam a qualificação do dano moral, determinando que seja assegurada ao afetado justa compensação pecuniária.
4. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao ofendido.
5. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), e, assim, em se tratando de ação que encerra dupla natureza, por encartar pedidos declaratório e condenatório, acolhidas ambas as postulações, a interpretação sistemática da disposição normativa conduz à certeza de que os honorários de sucumbência imputados à parte vencida devem ter como base de incidência o proveito econômico obtido por refletir a expressão pecuniária do direito reconhecido e da prestação alcançada, ou seja, o proveito econômico alcançado, pois não traduzido apenas pelo montante condenatório.
6. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação do réu conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada. Prejudicial de mérito rejeitada. Unânime.